Tribunal: STF
Processo: Rcl 73231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.298, 6.300 E 6.305. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A ESPÉCIE VERTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.